Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710343-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CW CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré CW CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões ofertadas. É o breve relato. DECIDO. Por meio do despacho de Id. 44897621, a parte recorrente foi intimada para comprovar o devido recolhimento das custas iniciais, sob pena de não conhecimento do recurso. Ocorre que, embora devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 45411174. Dessa forma, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à recorrente para comprovar somente o recolhimento das custas iniciais, uma vez que o preparo recursal já havia sido recolhido. Contudo, apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora